Tribunal: TJMT
Processo: 1022287-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022287-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARLEY SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 022.959.198-19 (APELADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (APELANTE), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE SEMOVENTES. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÕES NECESSÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente, para determinar que o réu arque com o pagamento de 20 vacas, a título de danos materiais, e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, além das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2.

O apelante alega que atuou apenas como intermediário na negociação, não tendo responsabilidade pela transferência das reses,
e pleiteia
a reforma da sentença para a exclusão da condenação à restituição do gado e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se houve apropriação indevida das 20 cabeças de gado por parte do apelante, e se a conduta caracteriza responsabilidade civil, ensejando a reparação por danos materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos anexados nos autos, incluindo a Guia de Transporte Animal (GTA), e as declarações das testemunhas comprovam que o apelado era o legítimo proprietário dos semoventes e que a venda foi realizada sem o seu consentimento, configurando a apropriação indevida.

4.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório referente à suposta utilização dos animais como pagamento de cheque emitido pelo autor (art. 373, inciso II, do CPC).

5.

A atitude do apelante fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e se enquadra nos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que descreve ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

6.

A perda patrimonial do apelado, representada pelas 20 cabeças de gado, está demonstrada de forma inequívoca. Os lucros cessantes decorrem da impossibilidade de reprodução dos semoventes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando como termo inicial a data de dezembro de 2016, quando o autor foi impedido de retirar o gado da fazenda.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente, para determinar que o réu arque com o pagamento de 20 vacas, a título de danos materiais, e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, além das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

O apelante alega que atuou apenas como intermediário na negociação, não tendo responsabilidade pela transferência das reses.

Afirma, ainda, que o Juízo de origem decidiu com base em provas insuficientes.

Pleiteia a reforma da sentença para a exclusão da condenação à restituição do gado e aos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado alega na inicial da Ação que o apelante se valeu, de forma ilegal e indevida, de sua condição de intermediador imobiliário e amigo para realizar a venda de um imóvel urbano e 20 cabeças de gado de sua propriedade.

Acrescenta que ele (apelante) teria informado que o outro réu,
Faissal Jorge Kalil,
permitiu que os semoventes permanecessem em sua fazenda, contudo tomou conhecimento de que, sem a sua autorização, as vacas estavam sendo comercializadas por R$1.500,00 cada, embora avaliadas em R$2.000,00 por unidade.

Aduz que, ao comparecer ao imóvel para retirar as 60 cabeças de gado, foi autorizada a remoção de apenas 40, sendo as 20 restantes destinadas ao segundo réu, que afirmou tê-las adquirido do ora apelante.

O processo foi extinto, sem resolução do mérito, em relação a Faissal, que foi excluído da lide (Id 250142314, pág. 03).

É necessário analisar a titularidade e a suposta apropriação indevida das 20 cabeças de gado pelo apelante, bem como a eventual responsabilidade civil para fundamentar a reparação por danos materiais e lucros cessantes.

O autor/apelado apresentou provas documentais e testemunhais da sua condição de legítimo proprietário dos semoventes, incluindo a Guia de Transporte Animal (GTA) e os depoimentos prestados tanto na esfera policial como em juízo, evidenciando a origem e a posse.

Em juízo, declarou o seguinte:

“[...]que vendeu um imóvel e a título de pagamento recebeu além de veículos, semoventes também. Que quando recebeu o gado questionou onde os colocariam, tendo o Luís oferecido para colocar na fazendo que seu sogro estava arrendando. Afirma que Luís pegou as 20 melhores cabeças de vacas e vendeu para o sogro. Não recebeu pelas vacas. Não negociou comissão pela intermediação do negócio. Para transportar o gado informa que a GTA foi feito em nome do Luís porque não tinha cadastro. Confirma que tem um cheque de R$ 39.000,00 de sua emissão, para um negócio com o réu, mas que é de outro negócio e que já pagou R$ 12.000,00”.

Ao depor, o apelante relatou que
o autor vendeu uma propriedade dele e recebeu, como pagamento, veículos e 160 cabeças de gado.

E mais, que o autor utilizou 20 dessas cabeças para quitar um cheque de R$39.000,00, mas, por não ter inscrição estadual, pediu ao sogro que autorizasse a permanência do gado em sua fazenda. Segundo o apelante, os animais ficaram na propriedade sem qualquer cobrança e foram posteriormente entregues ao autor, sem emissão da GTA.

Embora tenha dito que o autor entregou as reses como forma de pagamento do cheque inadimplido, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório imposto no
art. 373, inciso II, do CPC.

Os outros depoimentos não comprovaram os fatos alegados.

Das provas contidas nos autos, conclui-se que a venda foi efetuada sem o consentimento do proprietário original, o que caracteriza a apropriação indevida dos bens.

Essa conduta fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e enseja a responsabilização do apelante, a qual deve ser analisada à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Demonstrada de modo inequívoco a perda patrimonial do apelado, representada pelas 20 cabeças de gado, os lucros cessantes decorrem dos bezerros que ele deixou de produzir em razão da apropriação indevida.

Portanto, a definição dos valores relativos a essa indenização deverá ser realizada em liquidação de sentença, reputando-se como termo inicial a data em que o autor foi impedido de retirar o gado da fazenda, em dezembro de 2016.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, visto que já foi arbitrada no percentual máximo regulado em lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025